Tribunal: TJSP
Processo: 1016095-85.2022.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Impetração objetivando o reconhecimento do direito à importação de equipamentos hospitalares, sem a necessidade de recolhimento de ICMS. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Impetração objetivando o reconhecimento do direito à importação de equipamentos hospitalares, sem a necessidade de recolhimento de ICMS. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Aplicação do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos. Equipamentos importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio. Precedentes deste Tribunal e do STF. Existência de direito líquido e certo. Sentença concessiva mantida. Reexame necessário não provido.